Tribunal: TJSP
Processo: 2233471-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2233471-28.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTANOS TURQUI HADDAD E OUTRA, é embargado CONDOMINIO EDIFICIO
JULIA CRISTIANINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233471-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8576 JV
2
COMARCA: São Paulo – F. Central – 33a Vara Cível
EBTES.: Antanos Turqui Haddad e outra
EBDO.: Condomínio Edifício Júlia Cristianini
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8576
EMENTA: Embargos de Declaração Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão Caráter infringente -
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Antanos Turqui Haddad e
Outro em relação ao v. acórdão de fls. 477/486, que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento por eles interposto.
Em síntese, os embargantes afirmam que esta C. Câmara incorreu em
contradição.
Asseveram que “independentemente da legitimidade, o agravante demonstrou
interesse no feito quando se apresentou como possuidor do imóvel e verdadeiro
proprietário, demonstrando ter adquirido o imóvel da ré no processo” (sic - fl. 02).
Alegam, ainda, que na qualidade de terceiros interessados, efetuaram o
pagamento do débito em nome de Anna Sernovajeliavschii.
Outrossim, mesmo após o deposito integral, continuaram os agravantes
depositando mensalmente a sua parcela condominial (fl. 03).
Prosseguem, dizendo que “Pontua o V. Acórdão que deixou a agravante de
anexar aos autos contrato de locação que comprovasse suas alegações, bem como ter
deixado de demonstrar que o condomínio tinha ciência inequívoca de sua aquisição. Pelo
Princípio da Eventualidade faz o agravante juntada cópia de referidos documentos” (sic -
fl. 05).
Defendem, assim, que os documentos novos, ora exibidos, complementam suas
alegações, no sentido de que são possuidores do imóvel em razão da sua aquisição através
de contrato de compra e venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233471-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8576 JV
3
Sustentam que a r. decisão do d. juízo a quo, que deferiu a adjudicação ao
agravado, ignorando o pagamento realizado pelo terceiro interessado, é ilegal (fl. 10).
Discorrem, no mais, sobre a preclusão consumativa, ante o pedido de
desistência da adjudicação anteriormente formulado pelo agravado, aplicando-se o artigo
200, NCPC (fl.11).
Alegam que “o V. Acórdão foi contraditório ao decidir o recurso, sem
considerar a preclusão temporal do direito do agravado quanto a DESISTENCIA DA
ADJUDICAÇÃO face ao disposto no artigo 200 do Código de Processo Civil, em sendo
assim patente esta atribuição excepcional de efeito infringente ao presente Embargos de
Declaração, reconhecendo a preclusão temporal afastando a pretensa adjudicação do
imóvel em razão do pagamento efetuado a tempo e nos termos determinados pelo
agravante, e, caso assim não entenda, esclareça a contradição apontada para fins de
prequestionamento” (sic - fl. 12).
Defendem, ainda, a existência de nulidade absoluta diante da simulação, já que
não se trata de uma adjudicação, mas de compra e venda do bem, pontuando as ocorrências
processuais que roboram suas afirmações (fls. 14/17).
Aduzem que “realizado o pagamento do débito condominial pelo atual titular
do domínio do imóvel, no caso os recorrentes, gera a extinção da execução em virtude do
pagamento do débito pelos atuais titulares do domínio, cabendo dizer que, ante a natureza
propter rem da obrigação, adere ao imóvel, e cabe aos recorrentes assumir a obrigação
perante o condomínio das cotas inadimplidas, exatamente como no caso dos recorrentes
que realizaram o depósito judicial do valor integral do débito, ensejando a extinção do
feito” (sic - fl. 17).
Pretendem, por isso, o provimento do presente recurso de embargos
declaratórios, com excepcional caráter infringente (fl. 19).
Subsidiariamente, requerem seja o v. acórdão aclarado, considerando o caráter
de prequestionamento.
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração posto que tempestivos, mas não lhes dou
provimento, quanto ao mérito, visto que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1022 e seus incisos do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer omissão ou
obscuridade.
Tampouco contradição.
Em verdade, os embargantes se valem do rótulo “contradição”, para manifestar
seu inconformismo em relação ao julgamento, o que afigura-se, com o máximo respeito,
inadmissível em sede de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233471-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8576 JV
4
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que os embargantes descontextualizam
as assertivas lançadas no acórdão para invocar a ocorrência de contradição.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se impõe
é a de que ela foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao
deslinde da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou necessário à
compreensão da solução dada ao litígio.
Em suma, não há incoerência entre as premissas lançadas na fundamentação e a
conclusão consignada no acórdão
De fato, consigne-se que o v. aresto reconheceu a ocorrência da preclusão, em
relação aos fatos alegados pelos embargantes, na medida em que a matéria deduzida já fora
objeto de deliberação judicial.
Realmente, consta do v. acórdão, o julgamento de anteriores recursos, também
por esta C. 29a Câmara, sob minha Relatoria, que já definiram as questões postas sob
julgamento.
Para que não paire qualquer dúvida a respeito, faço referência abaixo, aos
julgados já proferidos por esta C. Câmara, sob relatoria deste juiz, que deliberaram acerca
da controvérsia, mencionados no v. aresto embargado, frise-se.
Confira-se:
1) “EMENTA: Agravo. Ação de Cobrança de Despesas Condominiais já em
fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra promitente compradora da unidade
condominial. Promessa de compra e venda e adjudicação dos direitos hereditários dela
decorrentes devidamente registrados na matrícula do imóvel. Exceção de pré-
executividade ajuizada pelos agravantes rejeitada pelo juízo a quo. Manutenção da
decisão. Promessa de cessão de direitos relativos à unidade condominial outorgada em
favor dos agravantes não foi registrada. Ademais não foi comprovada a ciência pelo
condomínio do teor de tal cessão de direitos e tampouco da imissão de posse do imóvel,
pelos agravantes. O fato do imóvel estar locado não comprova por si só a ciência pelo
condomínio, da imissão de posse. Aplicação à hipótese do Recurso Repetitivo no
1.345.331/
RS.
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2036206-23.2016.8.26.0000).
Abaixo, trechos da fundamentação do referido julgado:
“Anna, segundo documento de fls. 45, cedeu, em 17/01/1992, os seus direitos
hereditários sobre imóvel, aos agravantes.
Tal promessa de cessão não foi objeto de registro, como pode ser verificado a
fls. 171/172.
Do exposto, bem se vê que não procede a alegação de que Anna Sernova, não
tem legitimidade para figurar no polo passivo desta ação.
De fato, não consta nos autos qualquer documento que possa efetivamente
comprovar a ciência do condomínio autor, acerca do negócio jurídico levado a efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233471-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8576 JV
5
entre Anna e os agravantes.
Logo e considerando que o registro imobiliário possui presunção erga omnes,
ao condomínio cumpria deduzir sua presunção de cobrança em face daquele que consta na
matrícula como proprietário presuntivo, ou seja, Anna, a quem foram adjudicados os
direitos decorrentes da aquisição do imóvel. A propósito, confira-se fls. 85/87; 171/172.
No bojo do Recurso Especial Repetitivo no 1.345.331/RS, a respeito da
responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetidos à luz do artigo 543-C do Código
de Processo Civil/73, adotou a seguinte tese:
'PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO
DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A
REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO
COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes
teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais
não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com
o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência
inequívoca do condomínio acerca da transação b) Havendo compromisso de compra e
venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair
tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo
das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário
comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação,
afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas
condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.' (grifo nosso)
Respeitada a combatividade dos ilustres advogados dos agravantes, nada há
nos autos a indicar séria e concludentemente que o condomínio tinha ciência da transação
levada a efeito entre eles e Anna.
Tampouco há prova de que os suplicantes efetivamente se imitiram na posse do
bem.
Realmente, se o imóvel está alugado, como alegado, cumpria aos agravantes,
no mínimo, carrear aos autos, o contrato de locação, dando conta de que por terem a
posse do imóvel é que o alugaram a outra pessoa.
Tal contrato, porém, não foi carreado aos autos.
Logo, não há como dizer que pelo fato do imóvel estar alugado, o condomínio
tinha ciência da posse dos agravantes.
O condomínio poderia ter sido notificado da aquisição, o que não aconteceu.
Disseram os agravantes de que em 02/05/2012, requereram a expedição de
alvará ao Juízo do Inventário de Julia Cristianini, pessoa que figura no registro como
titular de domínio do bem, para procederem a transferência do imóvel para seu nome (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233471-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8576 JV
6
42).
Acrescentaram que 'desde então os peticionários cuidam do imóvel como
donos' (fl. 42).
Ora, a se considerar o que foi alegado a fls. 42, a conclusão que se impõe é a
de que desde 2012, ocasião em que deduzido o requerimento ao Juízo do inventário de
Julia Cristianini, é que 'os peticionários cuidam do imóvel como donos'.
Sucede que a decisão proferida na fase de conhecimento desta ação de
cobrança transitou em julgado em junho de 2011 (fl. 72).
Destarte, como anotado, não há que se falar em ilegitimidade de Anna Sernova
para figurar no polo passivo da ação de cobrança de despesas condominiais e tampouco
na existência de qualquer nulidade processual.
De fato, pelo que se tem nos autos, os agravantes não lograram demonstrar a
seu favor, a presença in casu, dos requisitos firmados pelo C. STJ no recurso repetitivo
acima aludido.
Logo, de rigor a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade deduzida pelos suplicantes'.
Trânsito em julgado a fl. 290” (cf. v. acórdão - fls.482/484).
2) Improcedência dos embargos de terceiro ajuizados pelos ora agravantes, no
1063897-54.2015.8.26.0100, confirmado em sede recursal, por esta C. 29a Câmara de
Direito Privado.
A propósito, constou daquele v. acordão:
“Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelação.
Segundo entendimento firmado pelo C. STJ, em sede recurso repetitivo (Resp no
1.345.331/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão), o proprietário do imóvel é parte
passiva legítima na ação de cobrança de despesas condominiais se o compromisso de
compra e venda do bem não foi registrado na matrícula do imóvel e, além disso, não
houve a ciência efetiva pelo condomínio da promessa de compra e venda - Necessidade de
comprovação de que (i) o promissário comprador foi imitido na posse e que (ii) o
condomínio teve ciência inequívoca da transação. In casu, não estão presentes os
requisitos indicados no citado recurso repetitivo. Destarte, as apelantes não têm
legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança - Recurso improvido'
(TJSP; Apelação Cível 1063897-54.2015.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019).
Abaixo, excertos do acórdão:
'Com efeito, é fato incontroverso nos autos que o título aquisitivo do imóvel
não está registrado na matrícula, como também o fato de que a promitente vendedora
consta como efetiva proprietária do imóvel.
A propósito, é o que revela a matrícula do imóvel, juntada a fls. 200/201.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233471-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8576 JV
7
No mais, à luz do paradigma consolidado da Superior Instância, cumpre
analisar se os embargantes fizeram prova da ciência inequívoca do condomínio acerca da
transmissão da posse.
A este respeito, o d. Magistrado a quo assim se expressou: 'Não nos parece
que a prova oral fosse capaz de comprovar o requisito de ciência inequívoca do
condomínio. Segundo nos parece, a sala comercial de destina à locação, mas não há
comprovação da relação locatícia, nem que a cobrança dos boletos fossem endereçados
aos embargantes ou terceiros locatários'. (fls. 267).
Realmente, não há nos autos qualquer prova de que o 'condomínio teve ciência
inequívoca da transação', cf. preceitua o REsp 1484290/SP.
Tampouco há prova de que os suplicantes efetivamente se imitiram na posse do
bem.
Realmente, se o imóvel está alugado, como alegado, cumpria aos apelantes, no
mínimo, carrear aos autos o contrato de locação, dando conta de que por terem a posse do
imóvel é que o alugaram a outra pessoa.
Tal contrato, porém, não foi carreado aos autos.
Logo, não há como dizer que, pelo fato do imóvel estar alugado, o condomínio
tinha ciência da posse dos agravantes.
Por todo o exposto, não era exigível, ao tempo da distribuição da ação de
cobrança, que o condomínio direcionasse sua pretensão aos promissários compradores ou
eventuais locatários, ocupantes do imóvel.
Prosseguindo, acerca das preliminares suscitadas, de rigor pontuar que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça adotou, para os efeitos do art. 543-C, do Código de
Processo Civil/73, o seguinte posicionamento no que tange à legitimidade passiva na
cobrança de despesas condominiais:
'O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais
não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com
o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência
inequívoca do condomínio acerca da transação.' (STJ REsp 1345331-RS Rel. Ministro
LUIZ FELIPE SALOMÃO 2a Seção DJe 20.04.2015 - grifei).
Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da promitente vendedora
e, por conseguinte, em legitimidade passiva dos compromissários compradores, ora
apelantes, nos autos da ação de cobrança.
Bem por isso, não há que se falar em necessidade de citação ou intimação dos
suplicantes, na medida em que o condomínio autor dirigiu sua pretensão à verdadeira
responsável pelo imóvel, vale dizer, a proprietária constante da matrícula.
Igualmente, não prospera a tese de aplicação analógica do art. 889, NCPC, na
medida em que o título aquisitivo não foi registrado em matrícula, cf. determina o inciso
VI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233471-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8576 JV
8
Em verdade, os suplicantes sequer demonstraram que a alienação judicial
ocorreu sob a égide do novo código, já que a legislação anterior não possui dispositivo
legal correspondente.
Por sua vez, desnecessário o pronunciamento acerca da prescrição, na medida
em que a preliminar suscitada tem como premissa fundamental a ilegitimidade de Ana
Sernova e legitimidade dos autores para figurarem no polo passivo da ação de cobrança,
o que foi efetivamente rechaçado acima'.
3) Ante o exposto, foi consignado no v. aresto ora embargado que “bem se vê
que os temas debatidos neste recurso, (ilegitimidade de parte e propriedade do imóvel
objeto da lide), já foram analisados por esta C. Câmara, em decisões passadas em
julgado.
Destarte, a incontroversa a preclusão.
Dispõe o art. 505 do NCPC que:
'Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma
lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio
modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do
que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei'.
Paralelamente, o artigo 507, NCPC, também dispõe que:
'É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão'.
Por fim, não se ignora que a r. decisão agravada também dispôs sobre a
adjudicação do imóvel.
Contudo, os agravantes não possuem interesse de agir em relação a tal
medida, tendo em vista que, não são proprietários do imóvel, como já assentado, repita-se,
em decisão passada em julgado.
Consigne-se que a adjudicação na espécie, não passa de corolário da
execução do título judicial e do resultado dos julgamentos proferidos nos recursos de
agravo de instrumento e embargos de terceiros, acima aludidos.
Ante todo o exposto, mais não precisa ser dito para que se conclua que a
manutenção da r. decisão agravada, é medida que se impõe” (cf. fls.484/486).
Ante o exposto, bem se vê que se vê que a linha de raciocínio adotada que
culminou no desprovimento do agravo, foi suficientemente explicitada no acórdão
embargado, não havendo, por conseguinte, o que ser aclarado.
Em verdade, os embargantes, não se conformando, como acima anotado, com o
juízo de valoração dos elementos de convicção constantes dos autos, se propõem a
rediscutir os fatos da lide, com nítido propósito infringente, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.
Realmente, as razões recursais não deixam qualquer dúvida acerca da intenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233471-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8576 JV
9
de rediscussão da matéria já julgada em outros recursos, cobertas, por conseguinte, pela
preclusão, como demonstrado a saciedade.
Bem por isso a documentação carreada aos autos com os embargos, sequer
pode ser conhecida.
De fato, inadmissível a pretensão dos embargantes, de, neste momento
processual, fazer prova de fatos passados, já julgados em outros recursos.
Bem por isso, contrariamente ao alegado, não há que se cogitar de contradição
na espécie, na medida em que, como asseverado, os embargantes não apontam qualquer
incoerência entre as premissas lançadas na fundamentação e a conclusão consignada no
acórdão.
Como já assentado pelo C. STJ, “a contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e
a conclusão do julgado embargado" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n.
790.903/RJ, g.n.).
Não pode passar sem observação, outrossim, que o livre convencimento do Juiz
é princípio inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada
pela ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi, in
casu, como aliás dá conta a transcrição do julgado, acima efetuada.
Observo que os embargantes já tiveram a oportunidade de expor suas razões
recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
“Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
De rigor, portanto, com a máxima vênia, a rejeição dos embargos de
declaração.
Finalizando, deixo consignado, ante o alegado acerca da interposição de
recursos não ordinários, que todas as normas e princípios destacados pelos embargantes
foram considerados, ainda que não citados expressamente.
Consigne-se por oportuno que o prequestionamento não é numérico, mas sim
temático, já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no
345.636-0-SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que
se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233471-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8576 JV
10
determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido,
desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”“ (ver REsp. 260.142-
DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de
16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator